Tribunal: TJSP
Processo: 2232258-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de advocacia. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Cooperativa Agravante. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade de citação, porquanto a Agravante possui filial ativa na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de advocacia. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Cooperativa Agravante. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade de citação, porquanto a Agravante possui filial ativa na Comarca de Assis/SP, no endereço onde foi recebida a carta de citação. Inexistência de oposição ou ressalva pela pessoa que assinou o Aviso de Recebimento. Teoria da aparência. As questões atinentes à inexigibilidade da obrigação em razão da prescrição parcial da pretensão de arbitramento de honorários e fraude na base de cálculo da execução não foram objeto de pronunciamento pela decisão impugnada, razão pela qual não podem ser conhecidas, o que implicaria supressão de instância. Ademais, a prescrição não pode ser alegada após o trânsito em julgado do título exequendo, com exceção daquela superveniente à sentença. Precedentes do C. STJ e desta 34a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.